Tribunal: STF
Processo: RE 71116
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-02
Data de publicação: 1972-10-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇÃO; APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279 E 280.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA;
APLICAÇÃO DA SÚMULA 282. EQUIPARAÇÃO POSTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE
1967. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.